Tribunal: TJES
Processo: 5001258-10.2023.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001258-10.2023.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO e outros

APELADO: SEVERINO GONCALVES DA CRUZ

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001258-10.2023.8.08.0016

A
PTE
:
M
UNICÍPIO
DE CONCEICAO DO CASTELO

A
PD
O
:
SEVERINO GONCALVES DA CRUZ

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VALOR INFERIOR AO FIXADO NA RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. AUSÊNCIA DE INÉRCIA PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Município contra sentença que extinguiu execução fiscal com fulcro no art. 485, VI, do CPC, sob o fundamento de que o valor cobrado (R$ 735,37) é inferior ao mínimo previsto na Resolução nº 547/2024 do CNJ (R$ 10.000,00). A parte apelante alega a inconstitucionalidade da referida Resolução, por invasão da competência legislativa e violação à Lei nº 6.830/80, além de argumentar que houve movimentação útil no processo, com citação do executado, expedição de mandado, tentativa de bloqueio de bens e pagamento de custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível a extinção da execução fiscal com fundamento na Resolução nº 547/2024 do CNJ, diante do valor da dívida inferior ao limite estabelecido; (ii) verificar se, no caso concreto, estavam presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para a extinção da execução, especialmente a inércia processual e ausência de bens penhoráveis após a citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STF e do STJ exige, para a extinção de execuções fiscais de baixo valor, a existência de previsão normativa específica da entidade tributante, pois o crédito tributário regularmente constituído é indisponível, conforme os arts. 150, §6º da CF/1988 e 172 do CTN.

A Resolução nº 547/2024 do CNJ, embora inspirada no Tema 1.184 do STF, não substitui a necessidade de lei específica da entidade federativa e só autoriza a extinção das execuções em curso quando houver inércia processual por mais de um ano antes da citação ou quando, após esta, não forem localizados bens penhoráveis.

No caso concreto, houve citação do executado e diligências recentes no curso do processo, como tentativa de bloqueio de bens, o que descaracteriza a paralisação prolongada exigida para a extinção.

A extinção de ofício da execução por suposto valor ínfimo, sem respaldo legal do ente federado, implica remissão indevida da dívida e afronta à competência privativa da Administração para dispor de seus créditos, conforme reiterada jurisprudência do STF (RE 591.033, Tema 109) e Súmula nº 452 do STJ.

A jurisprudência majoritária reconhece que o juiz não pode extinguir de ofício execuções fiscais de baixo valor sem previsão legal expressa da entidade tributante, mesmo diante de resoluções administrativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

A extinção de execução fiscal de baixo valor depende de previsão legal específica do ente federativo, não sendo suficiente, por si só, o limite fixado na Resolução nº 547/2024 do CNJ.

A movimentação útil do processo, como citação e diligências para localização de bens, impede a extinção da execução com base na ausência de interesse de agir.

É vedada ao Poder Judiciário a extinção de ofício de execução fiscal sob fundamento de valor irrisório, sem respaldo legal do ente tributante.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, §6º; CTN, arts. 97, I e 172; CPC, art. 485, VI; Lei nº 6.830/80, art. 2º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 591.033, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 17.11.2010 (Tema 109); STF, RE nº 1355208/SC, Rel. Min. Edson Fachin, j. 10.08.2023 (Tema 1184); STJ, REsp nº 999.639/PR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 18.06.2008; STJ, REsp nº 1.223.032/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 24.05.2011; Súmula nº 452 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL Nº
5001258-10.2023.8.08.0016

A
PTE
:
M
UNICÍPIO
DE CONCEICAO DO CASTELO

A
PD
O
:
SEVERINO GONCALVES DA CRUZ

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Consoante relatado,
cinge-se o presente recurso à análise da juridicidade da
sentença
que julgou
extinta a execução fiscal,
na forma do art. 485, inciso VI do CPC,
diante do valor
indicado na CDA,
R$735,37
,
ser
inferior ao indicado na Resolução n.º 547/2024 do CNJ
(R$10.000,00)
.

Em suas razões, em apertada síntese,
traz argumentos sobre a inconstitucionalidade da
Resolução n.º 547/2024 do CNJ,
pois invade competência atribuída ao Poder Legislativo, bem como porque a execução fiscal é regida pela lei específica, Lei 6.830/80, com a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil.

Sem embargo do questionamento, aduz que a mencionada Resolução tem escopo de dar eficiência às execuções fiscais, em observância ao Tema 1184 do STF, dependendo, a extinção da ação, de inexistência de movimentação útil, sem citação por mais de um ano, não localização de bens penhoráveis e possibilidade anterior de suspensão do feito.

Com isso, explica que ocorreu a citação do executado, a realização de diligências efetivas, pagamento de custas para cumprimento de mandado, tentativa de bloqueio de bens via SISBAJUD, a corroborar com a presença da movimentação útil do processo e diligências para localização de bens do devedor.

Muito bem.

O
Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento
quanto à legitimidade da
extinção da ação de execução fiscal se h
ou
ver previsão legal estatuída em lei municipal sobre a estipulação de valor mínimo para ser ajuizada cobrança judicial.

Confira-se
:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. IMPOSTO MUNICIPAL. NECESSIDADE DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA.
1.
Para que a execução fiscal ajuizada pelo município seja arquivada, ao fundamento de que o valor da dívida é pequeno ou irrisório, é necessário previsão em legislação específica da entidade tributante estipulando o valor consolidado que torne a cobrança judicial antieconômica
. 2. "
A extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, fundada no valor irrisório do crédito tributário, é admissível quando prevista em legislação específica da entidade tributante
. O crédito tributário regularmente lançado é indisponível (art. 141, do CTN), somente podendo ser remitido à vista de lei expressa do próprio ente tributante (art. 150, § 6º, da CF/1988 e art. 172, do CTN)". (REsp 999639/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe 18/06/2008) 3. No presente caso, o Tribunal a quo consignou que "o Município apelante promulgou a Lei Complementar Municipal nº 004/2008, que estipulou como valor antieconômico para a interposição de recursos a importância de R$ 200,00 (duzentos reais), sob o entendimento de que os créditos tributários do município 'têm valoração econômica pequena'" (fls. 52). Dessa forma, verifica-se que existe legislação específica aplicável ao Município no sentido de que o valor executado não seria irrisório - R$ 831,04 (oitocentos e trinta e um reais e quatro centavos).
4. Recurso especial provido. (REsp n. 1.223.032/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/5/2011, DJe de 31/5/2011.)

No caso dos autos,
apesar de ausência da referente previsão legal, penso que a questão deve ser examinada sobre a ótica da movimentação processual pelo credor/exequente,
que a promoveu, sem interregno desarrazoado, embora até a prolação da sentença não tenha havido êxito na localização de bens penhoráveis
.

Ademais, é cediço que
incumbe à Administração verificar seu interesse em executar
os
valores
inscritos
,
não sendo permitido ao

P
oder
J
udiciário, ressalvado os casos em que há previsão específica,
em
extinguir ações executivas supostamente irrisórias.

Consigne-se que a

extinção do feito como laborada nesta demanda, por via transversa, implica em verdadeira remissão da dívida, matéria de exclusiva competência administrativa e legiferante do Poder Executivo tributante, a teor do 150, §6º da Constituição Federal, bem como do art.172 do CTN.

A corroborar, nos termos de
Súmula n.º 452
do STJ, de aplicação também para os créditos fiscais municipais
,
“
a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício
”.

Não bastasse, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE nº 591.033 (Tema 109), consolidou entendimento no sentido da impossibilidade de extinção da pretensão executiva da Fazenda Pública, de ofício, por ausência de interesse de agir, ao fundamento de ser o valor ínfimo a não compensar as despesas processuais, por tratar-se de prerrogativa exclusiva da Administração quanto à disposição, ou não, dos seus créditos e, quando lançados, somente poderiam ser remitidos por legislação autorizativa específica do órgão tributante.

A propósito:

TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO. VALOR DIMINUTO. INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO AOS DEMAIS RECURSOS FUNDADOS EM IDÊNTICA CONTROVÉRSIA.

[...].
. 5. Negar ao Município a possibilidade de executar seus créditos de pequeno valor sob o fundamento da falta de interesse econômico viola o direito de acesso à justiça. 6. Sentença de extinção anulada. 7. Orientação a ser aplicada aos recursos idênticos, conforme o disposto no art. 543-B, § 3º, do CPC.
(RE 591033, Relator(a): ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 17/11/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-038 DIVULG 24-02-2011 PUBLIC 25-02-2011 EMENT VOL-02471-01 PP-00175 RTJ VOL-00228-01 PP-00652)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Tribunal, inclusive em caso
s
análogos:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. VALOR INFERIOR AO LIMITE DA RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. TEMA 1184 DO STF. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA PROCESSUAL OU AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS ÚTEIS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO contra sentença da Vara Única de Conceição do Castelo/ES que extinguiu execução fiscal ajuizada com fundamento na ausência de interesse de agir, devido ao baixo valor atribuído à causa e à inexistência de bens passíveis de penhora. O apelante alega que a Resolução nº 547/2024 do CNJ é incompatível com a legislação aplicável (Lei nº 6.830/80) e que houve movimentações processuais recentes, demonstrando a continuidade do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução fiscal poderia ser extinta com base no valor atribuído à causa, em conformidade com o Tema 1184 do STF e a Resolução nº 547/2024 do CNJ; (ii) verificar se os requisitos para a extinção, como a inércia processual por mais de um ano sem movimentação útil, estavam presentes no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1184 de Repercussão Geral, reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor com fundamento no princípio da eficiência administrativa, desde que sejam respeitados os requisitos estabelecidos, como a tentativa prévia de conciliação ou solução administrativa e o protesto do título, salvo justificativa pela inadequação da medida. 4. A Resolução nº 547/2024 do CNJ, alinhada ao precedente do STF, estabelece que execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 devem ser extintas se permanecerem paralisadas por mais de um ano sem movimentação útil antes da citação ou se, após a citação, não forem localizados bens penhoráveis. 5. No caso concreto,
verifica-se que a execução fiscal não permaneceu inativa por mais de um ano, pois houve movimentações recentes, como a habilitação de herdeiros e o pedido de citação dos mesmos, o que descaracteriza a hipótese de inércia processual exigida pela norma e pelo precedente. 6. Ademais, a extinção de ofício de execuções fiscais de baixo valor é vedada, conforme a Súmula nº 452 do STJ, aplicável também aos entes federativos estaduais e municipais
. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso provido. Sentença anulada.
(
Data: 20/Mar/2025 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 5000112-94.2024.8.08.0016 - Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Dívida Ativa (Execução Fiscal)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – PEQUENO VALOR – IMPOSSIBILIDADE – RESOLUÇÃO 547/21024 CNJ – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS –– RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1355208/SC, com repercussão geral (Tema 1184), firmou a seguinte tese: "1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2.
O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis"
. 2. Em razão do citado precedente, com finalidade de instituir medidas de tratamento racional das execuções fiscais, o presidente do CNJ editou a Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024 que, entre outras medidas, fixa parâmetros para a extinção das execuções fiscais de pequeno valor em curso. 3. Diante do precedente citado e da Resolução nº 547 do CNJ, alcançam-se duas conclusões: (1) não poderão ser ajuizadas ações de execução fiscal de valores inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais) sem prévia adoção de medidas extrajudiciais de cobrança e, por outro lado, (2) as ações de execução fiscal de valores inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais) em curso deverão ser extintas quando, por um ano, não haja movimentação útil do processo antes de ocorrida a citação do executado ou quando, mesmo citado, não tenham sido localizados bens. 4.
Caso concreto em que, apesar do valor da petição inicial ser inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), o processo não se encontrava paralisado há mais de um ano
. Na verdade, estava em curso regular, tendo sido efetivada a citação dos executados por edital em 05 de março de 2024 e proferida a sentença de extinção em 25 de junho de 2024. 5. Recurso provido, sentença anulada. (Data: 16/Oct/2024 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 5000135-74.2023.8.08.0016 - Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Dívida Ativa (Execução Fiscal)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 50000335-23.2019.8.08.0016 APELANTE: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO APELADO: ESPÓLIO DE ANTONIO PIZZOL RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA A C Ó R D Ã O EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO – INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Mesmo que possível a extinção prematura do feito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, esta deve ocorrer de forma excepcional, quando constatado o manifesto desinteresse da parte exequente ou diante de vícios insanáveis, o que não ocorreu no caso concreto. 2. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (Data: 10/Feb/2022 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 5000335-23.2019.8.08.0016 - Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Liquidação / Cumprimento / Execução)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. LEI MUNICIPAL QUE ESTABELECEU A POSSIBILIDADE DE NEGOCIAÇÃO ADMINISTRATIVA DOS DÉBITOS INFERIORES À 220 VRTES. SENTENÇA EXTINTIVA ANTE A FALTA DE INTERESSE. IMPOSSIBILIDADE. LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE LIMITE MÍNIMO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO EXEQUENTE PARA DEFINIR, ATRAVÉS DE LEI ESPECÍFICA, O QUE SERIA VALOR ÍNFIMO PARA EFEITOS FISCAIS. LEI MUNICIPAL Nº 3.889/2015 NÃO DETERMINOU UM VALOR MÍNIMO PARA PROPOSITURA DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO. VALOR ORIGINÁRIO SUPERIOR AO LIMITE PREVISTO PELA NORMA MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. A Lei de Execução Fiscal não impõe qualquer limite de valor à dívida ativa, sendo certo que qualquer quantia poderá ser objeto de cobrança pela Fazenda Pública, consoante disposto no art. 2º, § 1º da Lei nº 6.830/80. 2. O Código Tributário Nacional, por sua vez, em seu art. 97, I, prevê que somente a Lei pode estabelecer a instituição ou extinção do tributo, sendo que o Município, consoante dicção do art. 156, I da Constituição Federal, possui competência legislativa para instituir imposto sobre propriedade predial e territorial urbana. Infere-se, assim, que cabe ao Município exequente definir, através de Lei específica, o que seria valor ínfimo para efeitos fiscais. 3. A Lei Municipal nº 3.889 de 08 de janeiro de 2015, não determinou um valor mínimo para propositura de ação de execução fiscal, mas apenas autorizou os procuradores municipais a não promoverem o ajuizamento das ações executivas cujo valor seja inferior a 220 VRTEs, determinando que nesses casos, preferencialmente, essas sejam negociadas administrativamente. 4. Como a Lei Municipal não veda a propositura da competente execução fiscal, mas somente viabiliza a negociação pela via administrativa dos débitos, não há que se falar em perda superveniente do interesse por parte do autor. 5. Não incumbe ao Judiciário, decretar, de ofício, a extinção da ação de execução fiscal, ao fundamento de que o valor da cobrança é pequeno ou irrisório. Precedentes do STJ.
[...].
. 8. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES; AC 0008212-42.2013.8.08.0006; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 09/11/2021; DJES 22/11/2021)

Registro, por fim, o Tema 1.184, fixado em sede de Repercussão Geral pelo STF, no sentido de que
"
1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2.
O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências
: a)
tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa
; e b)
protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida
. 3.
O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis
"
(grifei).

Com efeito, considerando a judicialização do crédito fiscal, com o retorno dos autos à origem, deverá a Fazenda Municipal adotar as medidas constantes do "item 3" do precedente compulsório acima.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-
LHE
PROVIMENTO,
para anular a sentença objurgada, determinando, com isso, o prosseguimento da execução fiscal,
com a adoção das medidas fixadas no Tema 1.184, do STF, pelo exequente.

É como voto.

Des. Substituto Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.